Tribunal: TJDFT
Processo: 0712647-70.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712647-70.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A EMBARGADO: ADRIANA FRANCISCA DE LIMA D E S P A C H O Vistos, etc. Nada a prover acerca do pedido de reconsideração de ID 41839676, seja porque se trata de providência sem amparo legal, seja porque a prestação jurisdicional já se encontra esgotada. Não bastante, à vista da preclusão, na espécie, tanto lógica, pois a manifestação em questão não convive com o interesse em recorrer, que no caso apontaria para a interposição de recurso especial, quanto consumativa, que se operou com a própria apresentação da referida petição, surge manifesto o trânsito em julgado do acórdão de ID 41150802. Assim, certifique a diligente Secretaria da Turma o referido trânsito em julgado e adote, a seguir, as providências de praxe, remetendo os autos ao Juízo de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator